Tribunal: TJDFT
Processo: 0713187-08.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão da 8a Turma Cível do TJDFT que, por decisão unânime, conheceu do recurso interposto pelo autor, rejeitou a preliminar de impugnação ao valor da causa e, no mérito, negou provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença de 1o grau.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade e se há necessidade de integração da decisão de modo a possibilitar o prequestionamento da matéria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022, do CPC, é bastante claro ao dispor que cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Esse recurso específico não tem, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado, nem tampouco alterar os fundamentos da decisão.
4. Em que pese a discordância do embargante, mostra-se manifesto que, no caso em análise, o acórdão embargado apreciou adequadamente todas as matérias indicadas no corpo do apelo como: valor da causa; documentos juntados no curso do processo e suposta necessidade de intimação antecedente do dono da obra.
5. A apresentação de precedentes judiciais distintos, por si só, não obriga a adoção da mesma linha de pensamento, notadamente quando não se tratar das hipóteses descritas no art. 927, do CPC/2015.
6. O Julgador não precisa rebater, “um por um”, todos os argumentos e artigos apresentados, quando entender que as razões de decidir são suficientes para justificar o resultado da contenda.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A existência de entendimento jurisprudencial divergente não obriga a adoção da mesma orientação, salvo nas hipóteses do art. 927 do CPC.
2. Não há omissão, contradição ou obscuridade quando a decisão embargada aprecia de forma clara e suficiente as questões suscitadas pelas partes.